Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-67.2023.8.11.0023
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1001142-67.2023.8.11.0023.
Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo.
Recorrente: VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
Recorrida: MARIA DOS SANTOS SOARES.
Data do Julgamento Virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DA RECLAMANTE - REEMBOLSO NEGADO - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES - PASSAGEM EM NOME DE TERCEIRA PESSOA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a reclamante pleiteia falha na prestação de serviço pela ausência de reembolso do valor pago na passagem não utilizada, todavia a passagem esta em nome de terceira, e não há provas mínimas de que a reclamante arcou com a despesa da aquisição do bilhete, conforme comprovantes anexos, o que torna a recorrente parte ilegítima para propor a demanda.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001142-67.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS SOARES - CPF: 448.322.888-90 (RECORRIDO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DA RECLAMANTE
- REEMBOLSO NEGADO -
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES
- PASSAGEM EM NOME DE TERCEIRA PESSOA -
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, a reclamante pleiteia falha na prestação de serviço pela ausência de reembolso do valor pago na passagem não utilizada, todavia a passagem esta em nome de terceira, e não há provas mínimas de que a reclamante arcou com a despesa da aquisição do bilhete, conforme comprovantes anexos, o que torna a recorrente parte ilegítima para propor a demanda.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente requer reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, sobretudo em razão da ilegitimidade ativa da recorrida. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que adquiriu passagem da empresa reclamada em nome de sua filha, para o trecho Redenção/PA – Peixoto do Azevedo/MT. Declara que sua filha não pode viajar razão pela qual compareceu ao guichê da empresa Reclamada para solicitar o reembolso da passagem, porém não obteve êxito.

A recorrente, por sua vez, afirma que a recorrida não demonstrou a sua legitimidade para estar postulando em juízo eventual transtorno moral por ela amargado, haja vista não existir qualquer documento que prove que a recorrida foi quem adquiriu o bilhete de passagem junto a recorrente.

Independente da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia a reclamante trazer, ao menos, um indício de prova da existência da relação jurídica travada com a reclamada, consabido que a legitimidade ad causam é condição da ação, cuja falta importa na
extinção
do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC/2015
.

Ressalta-se, n
ão há nos autos acompanhando a inicial, nenhum documento que comprove a relação entre as partes ou mesmo o comprovante de pagamento da passagem realizado pela reclamante.

Oportuno, ainda, ressaltar que, em que pese o endereço da reclamante seja o mesmo da empresa reclamada, não consta nos autos comprovante de que fora a reclamante que realizou pagamento da compra da passagem, logo,
resta evidenciado a ilegitimidade para requerer direito derivado da relação de consumo.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL – CONTRATO EM NOME DE PESSOA DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o documento que se pretende a exibição está em nome de pessoa diversa, e não há elementos que comprovem a relação jurídica de direito material, padece o autor de legitimidade para postular.
”
(TJ-MT - APL: 00002270720148110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/02/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO NCPC. Autores postularam indenização por danos morais sem, contudo, demonstrar serem usuários do serviço. Conta de água em nome de terceiro que não compõe a lide.
Autores que não demostraram sua relação com a unidade consumidora a fim de serem considerados consumidores nos termos do art. 2 do CDC. Impossibilidade de requerer direito alheio em nome próprio nos termos do art. 18 do CPC.
Recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”
(TJ-RJ - APL: 00013043720218190020 202300128696, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMAR, Data de Publicação: 30/05/2023) (destaquei)

Assim, não havendo comprovação da legitimidade, não pode a reclamante requerer direito alheio em nome próprio conforme comando do art.
18
do
CPC
, de modo que a análise do pedido de danos morais resta prejudicado pela ausência da prova de legitimidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa da reclamante
e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024